Tribunal: STF
Processo: HC 183028
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – REGIME ABERTO – INCOMPATIBILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de São Paulo/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 25 de julho de 2019, ante o crime do artigo 180 (receptação) do Código Penal. Destacou materialidade e indícios de autoria. Ressaltou ter sido flagrado na condução de veículo subtraído. Aludiu à apreensão de talões de cheque de terceiros, vítimas de saques fraudulentos, e de outro automóvel produto de crime, pertencente à locadora Unidas. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública.
    O Juízo da Vigésima Primeira Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda, Comarca de São Paulo/SP, condenou-o, no processo-crime nº 1517948-12.2019.8.26.0228, a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 32 dias-multa, reconhecendo a continuidade delitiva em razão da receptação dos veículos – por duas vezes – e no tocante aos cheques – por trinta e oito vezes – artigo 71 do Código Penal. Negou recurso em liberdade, salientando a permanência dos motivos que ensejaram a prisão. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 121.540/SP, desprovido pelo Relator.
    O impetrante afirma insubsistentes os fundamentos do ato que implicou a custódia preventiva. Diz configurado excesso de prazo da prisão. Aduz não se tratar de crimes cometidos com violência. Sublinha as condições pessoais – endereço fixo e trabalho lícito. Menciona a crise sanitária que assola o País e a Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 21 de outubro de 2020, revelou haverem o Ministério Público e a defesa protocolado apelação. O Juízo da Quarta Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal da Barra Funda, em 6 de agosto último, na execução provisória nº 0011462-30.2020.8.26.0041, alusiva ao mencionado processo-crime, reconheceu o direito à progressão ao regime aberto. 
    2. Em 6 de agosto de 2020, foi deferida ao paciente a progressão ao regime aberto. A observância é incompatível com a negativa do direito de recorrer solto, considerada a ausência de previsão legal do cumprimento da custódia preventiva em regime diverso do fechado. A manutenção da prisão resulta na imposição, de forma cautelar, de pena mais gravosa do que a estabelecida no título condenatório. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo-crime nº 1517948-12.2019.8.26.0228, da Vigésima Primeira Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda, Comarca de São Paulo/SP.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator